Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0732392-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, HANIEL HITLER NUNES ROCHA VALENTE D E S P A C H O Intimem-se IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Haniel Hitler Nunes Rocha Valente para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator